Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA NA AÇÃO COLETIVA 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), PROPOSTA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. REAJUSTE DO VENCIMENTO PREVISTO NA LEI 5.106/2013. TEMA REPETITIVO 1169. DISTINGUISHING. SENTENÇA APRESENTA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. TÍTULO RESCINDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. A matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não haveria razão para o sobrestamento do feito nos termos fundamentados pela decisão recorrida.
3. A sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. O Código de Processo Civil (CPC) determina a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC).
5. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível - por analogia - suspender o cumprimento de sentença por tempo razoável, para evitar contradição ou conflito entre decisões, consoante as circunstâncias do caso concreto.
6. O Superior Tribunal de Justiça orienta que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011".
7. Apesar de se tratar de faculdade do julgador, no caso, é prudente a suspensão. O título executivo proveniente da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar, foi rescindido na Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000.
8. A desconstituição da sentença por meio da ação rescisória desfaz a coisa julgada e produz efeitos imediatos. Torna o título executivo judicial desprovido de certeza e liquidez. Os recursos interpostos contra essa decisão, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, existe a possibilidade de que, em hipóteses excepcionais, tal efeito venha a ser concedido ou de que os recursos interpostos contra o acórdão sejam providos. Por este motivo, em atendimento aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, o processo deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado da ação rescisória.
9. No caso, apesar do descabimento da suspensão do feito com fundamento na necessidade de aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do STJ, diante do parcial provimento da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, não é adequada a determinação do regular prosseguimento do feito.
10. Recurso conhecido e desprovido.